Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. A Ré requer a expedição de Alvará em nome de seu advogado para levantamento do valor depositado pelo Autor nos presentes autos. Indefiro o pedido em razão da ausência de trânsito em julgado do v. Acórdão que inadmitiu a Ação Rescisória, porquanto o Autor ingressou com Agravo em Recurso Especial. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator